Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIOA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES NO CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DO CRIME DE ROUBO. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DOS INSTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZAS JURÍDICAS E FINALIDADES DIVERSAS. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base do crime de roubo circunstanciado.
2. As atenuantes não podem ensejar um abrandamento totalmente aleatório da pena-base, pelo contrário, a diminuição deve ser fixada em patamar proporcional àquela, o que se dá quando se elege a fração de 1/6 (um sexto) (menor aumento previsto para as causas de aumento de pena). No caso dos autos, a redução da pena operada pela sentença – 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão – apresenta-se, de fato, desproporcional, o que enseja a diminuição em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em razão do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes.
3. Pertinente a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, pois o recorrente, na companhia de um adolescente, manteve a vítima em seu poder, por mais de uma hora, exercendo ameaças de morte, mediante o emprego de uma faca, e perpetrando agressões físicas contra o ofendido. Assim, restou caracterizada a restrição da liberdade da vítima, uma vez que teve sua liberdade suprimida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação da subtração.
4. Não há que se falar na equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se tratam de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, de modo que eventual solução somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equipará-las, diante do quadro legislativo atual.
5. Aplica-se a regra do cúmulo material mais benéfico, prevista no artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, para proceder ao somatório das penas dos delitos de roubo e de corrupção de menor
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II, V e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca) e do artigo 244-B da Lei no. 8.069/1190 (corrupção de menor), reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria do crime de roubo circunstanciado, alterar a fração de diminuição em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase de dosimetria do delito de roubo circunstanciado, aplicar a regra do cúmulo material mais benéfico (artigo 70, parágrafo único, do Código Penal), elevando a reprimenda de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.